Tribunal: TJES
Processo: 0000819-36.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000819-36.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO ANDRADE ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA EM SEU MENOR PATAMAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há como se reformar sentença condenatória para fixar pena abaixo do mínimo permitido pela lei.

2. Na segunda fase da dosimetria, o Juízo fixou a pena intermediária em seu mínimo legal, obedecendo ao Enunciado sumular número 231 do STJ.

3. Na terceira fase da dosimetria, o Juízo aplicou o benefício do art. 33, §4º da Lei 11343/06 e aplicou a maior fração de diminuição da pena, qual seja, 2/3.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000819-36.2022.8.08.0011

APELANTE: IAGO ANDRADE ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Iago Andrade Assis
em face de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal e o condenou a 01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no artigo 33, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.
Em suas razões de fls. 41/46, o Recorrente requereu o redimensionamento da pena aplicada.

Depreende-se da denúncia que:

no dia 16 de marco de 2022, por volta das 18h47min, no bairro Gilberto Machado, no interior do terminal rodoviário, nesta cidade, o denunciado IAGO foi flagrado transportando entre Estados da Federação, trazendo consigo e guardando a droga vulgarmente conhecida como "maconha", com o fim de cornercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 16 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18. Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, agentes da lei receberam informações por interrnédio do serviço reservado da Polícia Militar (P2) no sentido de que o nacional IAGO ANDRADE DE ASSIS transportava drogas oriundas da cidade do Rio deJaneiro/RJ para o município de Cachoeiro de Itapemirirn. Assim, os policiais se dirigiram no terminal rodoviário e quando do desembarque do suspeito realizaram a abordagem.

No ato, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado corn o denunciado. Contudo, no interior da bolsa que trazia consigo foram apreendidos dois tabletes da droga conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 1,5 kg; uma porção menor da mesma substância; urn galão corn aproximadamente cinco litros da substância conhecida como "loló"; 01 (urna) porção da droga conhecida corno "skunk" e a quantia de R$ 1.567,00 (mil quinhentos e sessenta e sete reais) em espécie.

Realizada a instrução, comprovadas autoria e materialidade do crime, o Recorrente foi condenado à pena acima descrita em razão da dosimetria justificada nos seguintes termos:

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, considerando a quantidade e a natureza das drogas. Com isso, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes. Presentes a atenuante da confissão. Com isso, atenuo a pena ao mínimo legal. Presente a causa de diminuição, prevista no §4° (privilégio), uma vez que o acusado e primário, sem maus antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços) para fixá-la em 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Presente a causa de aumento relacionado a crime praticado em praça e nas imediações de escola, na forma do art. 40,V, da Lei de Drogas. Em consequência, aumento a pena em 1/6 (um sexto). Fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (Cento e noventa e três) dias-multa

Verifica-se, portanto, que o Juízo se valeu do art. 42 da Lei 11.343/06 para aumentar a pena base, em razão tanto da quantidade quanto da variedade das drogas, havendo justificativa suficiente para um acréscimo além da fração indicada (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.284.131/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Na segunda fase, o Juízo valeu-se da confissão para atenuar a pena para o mínimo legal, não podendo atenuar a pena abaixo disso por vedação expressa do Enunciado sumular nº 231 do STJ.

Na terceira fase, foi reconhecida a benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, sendo o máximo permitido pela lei.

Logo, não há ilegalidade a ser corrigida, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.